Tribunal: TJES
Processo: 5012433-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012433-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE BATISTA CASSA
AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA JESUS MARIA JOSE e outros
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A discussão acerca da incidência das parcelas sujeitas à incidência de juros e correção monetária já foi objeto de decisão que há muito se encontra preclusa, havendo, inclusive, confirmação desta Corte a respeito desse ponto.

2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR .

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5012433-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
JOSÉ BATISTA CASSA
AGRAVADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA JESUS MARIA JOSÉ, JOSÉ BERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA - ES8982-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
CAMILA FELETI DE CASTRO CHRISPIM - ES13152-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
WEBERSON RODRIGO POPE - ES19032-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOS
É
BATISTA CASSA
,
contra a r. decisão constante no ID. Nº 3929713, proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES
que, nos autos do Cumprimento Sentença movida em desfavor de
SANTA CASA DE MISERIC
Ó
RDIA JESUS MARIA JOS
É
e
JOS
É
BERALDO DE OLIVEIRA J
Ú
NIOR
, reconheceu o excesso de execução, determinando a observância de sua fundamentação para a realização dos cálculos devidos.

Explica o recorrente que tramita pela Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, a ação de Cumprimento Sentença movida pelo Agravante em face dos Agravados, visando o recebimento de reparação de dano material, moral e estético, conforme determinado na sentença e no acórdão desta colenda 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Aduz que os Agravados foram condenados ao pagamento de reparação de dano material no valor de R$2.278,56 (dois mil duzentos setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), bem como de dano moral e estético, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cada, sendo que os agravados depositaram judicialmente o montante de R$6.631,50 (seis mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) e R$6.631,49 (seis mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), respectivamente.

Entretanto, prossegue, que o Agravante ingressou com recurso de Apelação e a colenda Segunda Câmara Cível desse Egrégio Tribunal deu provimento parcial ao apelo e determinou que os juros de mora relativos aos danos morais e estéticos fossem aplicados a partir do evento danoso (09/11/2007), e majorou os referidos danos para R$5.000,00 (cinco mil reais), cada.

Registra que, transitado em julgado o v. acórdão, o ora Agravante deu início ao cumprimento da sentença, tendo os agravados o impugnado.

Ressalta que, ao decidir acerca das impugnações apresentadas, o magistrado de piso entendeu que os valores depositados quitaram, parcialmente, os danos materiais e estéticos e que sobre a diferença não depositada (R$6.000,00), deverão ser realizados os cálculos, nos termos no v.acórdão desta colenda 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Consigna que se for mantida a decisão atacada, o valor atualizado do débito perfaz a quantia de R$20.885,66 (vinte mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), sendo que o correto, de acordo com seus cálculos, seria a quantia de R$36.519,20 (trinta e seis mil quinhentos e dezenove reais e vinte centavos).

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito de suas razões.

Conforme ficou consignado na decisão combatida, os devedores, ora agravados, realizaram depósito judicial parcial da quantia condenatória, devendo ser observado, portanto, com relação a esse depósito, que os efeitos da mora foram cessados até o limite do valor depositado, nos termos do enunciado do Tema 677 do C. STJ
1
.

Outrossim, com relação ao valor acrescido, ou seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do v. acórdão desta Colenda Câmara Cível que majorou o valor fixado na r. sentença dos danos estéticos e morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve incidir juros moratórios e correção monetária.

Noutro giro, a discussão acerca das parcelas sujeitas à incidência de juros e correção monetária já foi objeto de decisão que há muito se encontra preclusa, havendo, inclusive, confirmação desta Corte a respeito desse ponto, senão vejamos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, em ordem, para CONDENAR os requeridos, solidariamente,
na quantia de R$ 2.278,56 (dois mil, duzentos e setenta e oito Reais, cinquenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais,

a ser acrescido de correção monetária, a partir de cada desembolso, consoante Súmula 43, do STJ e juros de mora, a partir da citação,
bem assim CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento em favor do autor, da
importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e danos estéticos, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária oficial a partir desta decisão
. (trecho da sentença constante no id. 3929607).

CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a Sentença de piso, majorando o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dos danos estéticos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros de mora a partir do
evento danoso”
. (trecho do acórdão constante no id. 3929608)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo íntegra a decisão hostilizada.

Na forma ditada pelo Art. 85, §11º do CPC, elevo a condenação em honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor do cálculo impugnado, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos da r. sentença.

É como voto
.

1

Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)